Tribunal: TJES
Processo: 0019460-26.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019460-26.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIO CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM PAGAMENTO PARCIAL. ACESSÓRIOS LEGAIS. NÃO QUITADOS. SENTENÇA ANULADA E RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença de extinção da execução fiscal, decorrente de execução para cobrança de débito tributário referente a IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, fundamentada na quitação parcial do débito tributário (exclusão dos acessórios legais – custas processuais e honorários advocatícios), afronta os artigos 924, III e 826 do CPC, impondo o prosseguimento do feito para a satisfação integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução fiscal abrange o débito principal e os acessórios legais, não se podendo considerar quitada a obrigação sem o pagamento integral, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

4.
A quitação parcial, que deixa de incluir custas processuais e honorários advocatícios, não autoriza a extinção da execução, violando o princípio da indisponibilidade do crédito público tributário.

5.
A jurisprudência consolidada, tanto pelo STJ quanto pelos Tribunais de Justiça, reforça que somente o adimplemento integral – principal e acessórios – legitima a extinção do processo executivo, justificando o prosseguimento da execução para a satisfação do saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal somente se extingue com o pagamento integral do débito, incluindo principal, correção monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios.

2. A quitação parcial, que exclui os acessórios, impede a extinção do feito, devendo o processo prosseguir para a cobrança do saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II e III; CPC, art. 826.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014; TJES, Apelação Cível nº 0128824-59.2011.8.08.0012, rel. Arthur José Neiva de Almeida, 01/Dec/2023; TJES, Apelação nº 0000109-89.2013.8.08.0024, rel. Sergio Ricardo de Souza, 15/Feb/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas à anulação de r. sentença de fl. 75 (p. 97 do arquivo digital), integrada pela decisão de fl. 81 (p. 105 do arq. dig.),, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica-ES que, nos autos da execução fiscal movida em face de
MARIO CORREA DA SILVA,
extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 83/88 (p. 108/113 do arq. dig.), o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
aduz, em síntese, que:
i)
a extinção do processo de execução só deve ocorrer com o pagamento integral da obrigação, compreendendo o principal e os acessórios legais (correção monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios);
ii)
no caso dos autos, embora o crédito tributário principal tenha sido quitado, remanesce pendente o pagamento de honorários advocatícios e custas;
iii)
a decisão recorrida viola os artigos 924, III e 826 do CPC, pois a quitação parcial não autoriza a extinção da execução; e iv) há precedentes do STJ e de diversos Tribunais de Justiça no sentido de que a extinção da execução depende da satisfação integral do crédito exequendo, incluindo verbas acessórias.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, em que pese a parte recorrente ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
com vistas à anulação de r. sentença de fl. 75 (p. 97 do arquivo digital), integrada pela decisão de fl. 81 (p. 105 do arq. dig.),, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica-ES que, nos autos da execução fiscal movida em face de
MARIO CORREA DA SILVA,
extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 83/88 (p. 108/113 do arq. dig.), o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
aduz, em síntese, que:
i)
a extinção do processo de execução só deve ocorrer com o pagamento integral da obrigação, compreendendo o principal e os acessórios legais (correção monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios);
ii)
no caso dos autos, embora o crédito tributário principal tenha sido quitado, remanesce pendente o pagamento de honorários advocatícios e custas;
iii)
a decisão recorrida viola os artigos 924, III e 826 do CPC, pois a quitação parcial não autoriza a extinção da execução; e iv) há precedentes do STJ e de diversos Tribunais de Justiça no sentido de que a extinção da execução depende da satisfação integral do crédito exequendo, incluindo verbas acessórias.

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal está centrada na tese acerca da indevida extinção do processo de execução fiscal em trâmite, promovida pelo Município de Cariacica, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Município sustenta que o débito objeto da execução não foi integralmente quitado e que a sentença proferida pelo juízo
a quo
infringiu o disposto nos artigos 824, III e 826, ambos do CPC.

Dos autos, observa-se que a execução fiscal foi promovida pelo Município para cobrança de débito tributário referente a IPTU, referente ao imóvel descrito nos autos, objeto de inscrição em dívida ativa. Durante a tramitação, o Município de Cariacica pleiteou a suspensão do feito até a quitação integral do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa (fls. 55/58).

Posteriormente, o Município exequente informou a quitação do débito e, diante a ausência de pagamento do verba honorária, requereu a intimação da parte executada para efetuar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a fim de dar regular andamento ao feito (fl. 71).

Contudo, o juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que a obrigação estaria satisfeita com a quitação dos débitos tributários, decisão esta combatida pela municipalidade por meio do presente recurso de apelação.

A legislação processual civil e tributária dispõe, de forma clara, que o princípio da indisponibilidade do crédito público tributário veda a extinção da execução fiscal antes do pagamento integral da dívida. Nesse sentido, o artigo 924, inciso II, do CPC prevê a extinção da execução quando satisfeita a obrigação. Não havendo a satisfação plena, é vedada a declaração de extinção.

De fato, restando pendente o pagamento das custas processuais e dos honorários, não está configurada a quitação integral da dívida em litígio, hábil a fundamentar a sentença de extinção do feito, subsistindo, à Municipalidade, interesse no prosseguimento da execução, uma vez que persiste saldo em aberto.

Ademais, jurisprudência consolidada confirma que o bloqueio parcial de valores não configura quitação do débito tributário exequendo, cabendo o prosseguimento do feito para cobrança do saldo remanescente.

Nesse sentido, já decidiu o E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. MUDANÇA DO OBJETO DA EXECUÇÃO E PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM O PAGAMENTO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É inadmissível o recurso especial quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula 282/STF.

2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.).

Confira-se, ainda, a orientação jurisprudencial deste e.
Tribunal de Justiça, conforme segue:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO INTEGRAL: PRINCIPAL E ACESSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA A EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

2 - Sentença anulada. Recurso provido. (TJES. Data: 01/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0128824-59.2011.8.08.0012. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SILÊNCIO DO CREDOR SOBRE O ADIMPLEMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR O PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia da Fazenda Pública exequente não permite a extinção da execução sem a prova da quitação.

2. A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito fiscal em execução, bem como a sua anuência pelo credor.

3. É uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que não é possível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida, dada a ausência de previsão legal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. Data: 15/Feb/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000109-89.2013.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, considerando ínfimo o valor dos honorários advocatícios e recomendando a cobrança administrativa. O recorrente sustenta que, embora o crédito tributário tenha sido quitado, subsistem obrigações acessórias, como as custas e os honorários sucumbenciais, que integram o objeto da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta considerando-se apenas a quitação do tributo, sem o pagamento dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o prosseguimento da execução é necessário para a satisfação integral das obrigações acessórias, especialmente os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal abrange não apenas o tributo principal, mas também juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.
A quitação parcial do débito tributário, sem a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito até a quitação integral da dívida.
A citação válida, realizada por edital, consolida a triangularização processual, o que legitima a continuidade da execução para cobrança das verbas sucumbenciais. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação de pagamento de honorários advocatícios pela parte que deu causa à demanda, mesmo em casos de extinção da execução fiscal por quitação do débito tributário na via administrativa, em observância ao princípio da causalidade (AgInt-AREsp 2.271.119). O valor ínfimo das verbas sucumbenciais não afasta a possibilidade de prosseguimento da execução, sendo descabida a recomendação de quitação administrativa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Prosseguimento do feito executivo determinado.

Tese de julgamento: A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação. A citação válida realizada por edital legitima o prosseguimento da execução fiscal para cobrança das verbas sucumbenciais, não havendo imposição legal de quitação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 29/02/2024; TJES, ApCiv 0126346-78.2011.8.08.0012, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 09/12/2024. (TJES. Data: 15/Apr/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002732-28.2010.8.08.0026. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

A sentença de origem desconsiderou a necessidade de apuração do saldo remanescente do débito, frustrando o interesse público de resguardo do erário. Tal vício implica a nulidade da decisão, a fim de que o processo retorne ao juízo de origem para regular prosseguimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar